Tribunal: TCU
Processo: 016.525/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao ato de gestão com número 12023 e códigoUasg 280001 (Objeto: IRREGULARIADADES NA APLICAÇÃO DE RECURSOS DA ABDI; E DEMISSÃO DO AUDITOR RESPONSÁVEL PELOS APONTAMENTOS E QUE RECOMENDOU APURAÇÃO DE RESPONSABILIADES)

Inteiro teor:
Acórdão 1816/2024-TCU-Plenário Trata-se de denúncia sobre possíveis irregularidades ocorridas na Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), entidade criada como Serviço Social Autônomo a partir da Lei 11.080/2004 e regulamentada pelo Decreto 5.352/2005, que mantém contrato de gestão com a União, supervisionado pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC). Considerando que o denunciante alegou, em suma, ter ocorrido: i) desvio de finalidade na utilização de recursos da ABDI com a contratação de aplicativo denominado Competitiveness Decoder doado a entidade privada global, a Global Federation of Competitiveness Councils (GFCC); ii) descumprimento de cláusula contratual pela GFCC, por não mencionar que o Decoder havia sido doado pela agência brasileira; iii) celebração de aditivo pós doação do aplicativo; iv) conflito de interesse na contratação de empregado da Fundação Carlos Alberto Vanzolini (FCAV) para exercer cargo em confiança na ABDI durante a vigência do contrato para o desenvolvimento do aplicativo; v) cerceamento ao trabalho da auditoria interna; vi) "perseguição" a ex-auditor na participação em concurso para provimento do cargo de contador; considerando que a denúncia atende aos requisitos de admissibilidade aplicáveis; considerando que, de acordo com a unidade instrutora, os indícios de irregularidades não se confirmaram, uma vez que: i) o denunciante não apontou quais seriam as incongruências da relação institucional entre as duas entidades e possíveis impedimentos dispostos na Lei 11.080/2004, no Decreto 5.352/2005 ou no contrato de gestão vigente à época dos fatos que tornariam irregulares a participação da ABDI em organização internacional e o dispêndio de recursos em ação colaborativa; ii) se houve de fato tal falha, em algum momento foi sanada, uma vez que atualmente consta, no portal da GFCC, que a ferramenta foi "desenvolvida pelo GFCC e seus membros, com apoio inicial da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) " [https://www.thegfcc.org/competitiveness-decoder]; iii) o denunciante não juntou cópia dos contratos com a FCAV e GFCC, nem pareceres técnicos e jurídicos que embasaram tanto a elaboração e doação do aplicativo, quanto o aditivo em tela, documentos que seriam fundamentais para elucidar a questão. Contudo, como se trata de fato ocorrido praticamente há dez anos, não cabe, ainda mais considerando a baixa materialidade do aditivo questionado, rediscutir a matéria e, bem menos, reabrir as contas da entidade como sugere o denunciante; iv) o denunciante não traz qualquer elemento relacionado a eventuais benefícios que teriam sido concedidos à FCAV durante a vigência do contrato em função da contratação pela ABDI de gestores advindos da entidade contratada, nem há indícios de risco e materialidade para o aprofundamento da análise pelo TCU; v) não foram apresentados elementos concretos que evidenciassem haver nexo de causalidade entre os pareceres desfavoráveis do auditor ao contrato do Decoder , emitidos em 2017 e 2019, e sua demissão em 2022; vi) foram cancelados outros concursos e não há indícios de irregularidades no processo seletivo em questão. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 169, inciso VI, e 234 a 236 do Regimento Interno do TCU, no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, bem como no parecer da unidade técnica, em: a) conhecer da denúncia; b) considerar a denúncia de baixo risco, materialidade e relevância, nos termos do art. 106 da Resolução TCU 259/2014, encaminhando cópia da instrução de peça 11 à Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial para a adoção das providências internas de sua alçada, caso sejam necessárias; c) levantar o sigilo que recai sobre estes autos, com exceção das peças que contiverem informações pessoais que permitam a identificação do denunciante; d) comunicar esta decisão ao denunciante e à unidade jurisdicionada; e) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 016.525/2024-8 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Unidade: Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial. 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico (AudAgroAmbiental). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.